Tribunal: TJPA
Processo: 0814063-07.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814063-07.2023.8.14.0040

APELANTE: JOAO NAZARENO SALES DE ALMEIDA

APELADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL N°
0814063-07.2023.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

APELANTE: JOAO NAZARENO SALES DE ALMEIDA

ADVOGADO: BRUNO MEDEIROS DURÃO – OAB/RJ 152.121

APELADO: BANCO ITAU S/A.

ADVOGADO: NELSON MONTEIRO DE CARVALHO NETO – OAB/PA 28.181-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos autos de ação revisional extinta sem resolução de mérito por ausência de recolhimento das custas processuais.

O agravante, empresário individual, afirma não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, e pugna pela concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante, empresário individual, demonstrou a existência de hipossuficiência econômica capaz de justificar a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos requisitos legais e da jurisprudência aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, exigindo comprovação efetiva da incapacidade de arcar com as despesas do processo, especialmente quando se tratar de empresário individual.

4. O agravante não apresentou documentos que comprovassem sua renda, faturamento ou patrimônio, limitando-se à declaração de pobreza desacompanhada de elementos mínimos de prova.

5. Consta nos autos a aquisição de veículo de valor elevado, além da atuação por advogado particular, fatores que, embora não isoladamente determinantes, reforçam a ausência de hipossuficiência.

6. Diante da ausência de provas consistentes da incapacidade econômica, é legítimo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa física ou empresário individual exige demonstração concreta da incapacidade de arcar com os encargos do processo. 2. A simples declaração de hipossuficiência, desacompanhada de provas mínimas, não é suficiente para justificar o benefício.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por JOAO NAZARENO SALES DE ALMEIDA, em face da decisão monocrática de ID nº 20454657, que indeferiu o pleito de Gratuidade Judiciária.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXAME DO CASO CONCRETO. ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO NOS TERMOS DO ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1 - Em se tratando de empresa individual, o patrimônio da pessoa natural, titular da firma, se confunde com o da empresa. A declaração de pobreza por pessoa física tem presunção relativa de veracidade. Se não comprova hipossuficiência financeira para arcar com

pagamento das custas e demais despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família, deve ser indeferido o requerimento de justiça gratuita. 2 - Recurso Conhecido e Não Provido, nos termos do art. 133 do RITJE/PA.

J U L G A M E N T O M O N O C R Á T I C O

Trata-se de APELAÇÃO CIVEL interposto por JOAO NAZARENO SALES DE ALMEIDA, objetivando a reforma da sentença de id. 17854292, proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, ante o não pagamento das custas processuais, nos autos da AÇÃO REVISIONAL, processo nº 0814063-07.2023.8.14.0040, proposta pelo Apelante em desfavor do BANCO ITAÚ S.A.

Em breve síntese, nas razões recursais de Id. 17854293, o Apelante afirma em apertada síntese que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, por não possuir um bom poder econômico. Alega que juntou toda a documentação comprobatória de sua situação financeira. Ao final pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença guerreada, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para o prosseguimento do feito, com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.

Contrarrazões recursais ofertadas no id. 17854298, onde se pugna apelo desprovimento do recurso.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório.

D E C I D O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço do presente recurso de Apelação e passo a decidi-lo monocraticamente, a teor do art. 133 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “a quo”, que indeferiu a gratuidade da justiça gratuita e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por entender que a Apelante não se enquadra no conceito de hipossuficiência.

Ocorre que, após minuciosa análise dos autos, adianto que não assiste razão ao magistrado de piso, senão vejamos:

Sendo o benefício da justiça gratuita garantia de acesso à justiça (CRFB/1988, art. 5º, XXXV), quando a lei se refere a "insuficiência de recursos" não quer dizer que a parte deva estar na condição de miserável ou de mendicância. Exige-se apenas que a sua situação financeira, no momento, não lhe permita pagar as despesas do processo e honorários de advogado. Nos termos da Súmula nº 481 do STJ, é possível à pessoa jurídica, tenha ou não fins lucrativos, requerer a assistência judiciária, senão vejamos: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais".

Todavia, conforme estabelece a própria súmula, tratando-se de pessoa jurídica, a hipossuficiência não é presumida, sendo necessário comprová-la, no momento da interposição do recurso. O STJ orienta que "a empresa individual é mera ficção jurídica [...], pois o patrimônio da empresa individual se confunde com o de seu sócio" , sendo "possível o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, [...] desde que comprovado o estado de hipossuficiência do requerente (AgInt no AREsp 925.712/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 01/06/2017).

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. NECESSIDADE DE PROVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 165, 458, 459 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. INEXISTÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE PERDAS E DANOS. NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça à pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos "( AgInt nos EDcl no AREsp 912.784/BA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 27.6.2019). 2. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, de forma fundamentada, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 440.609/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 14/10/2019)". (g.n).

Assim, cabia ao Apelante, no ato da interposição do recurso de apelação, fazer toda a prova necessária para demonstrar, cabalmente, sua incapacidade econômico-financeira para arcar com os eventuais ônus de um processo, o que não restou evidenciado com a juntada isolada da Declaração de hipossuficiência.

Fato é que tal documentos não demonstra efetivamente sua impossibilidade atual de recolher o preparo e arcar com eventuais ônus da sucumbência, pois não foram apresentadas, sequer, declarações de imposto de renda, extratos bancários e/ou outras provas que demonstrassem, efetivamente, as reais condições econômicas da empresa individual, diligência que cabia ao Apelante realizar.

Nesse contexto, ausente a comprovação da impossibilidade da empresa apelante de arcar com as despesas e ônus do processo, não há que se falar em deferimento da gratuidade de justiça.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um

todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Na mesma forma, em caso de manejo de Agravo Interno, sendo este declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime poderá ser aplicada ao agravante multa fixada entre 1% a 5% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator, após, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém, de de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator”.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente recurso de Agravo Interno (ID nº 20999104), onde alega em apertada síntese que não dispõe de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Alega que não deve o valor da prestação contratada ser um impedimento para que o mesmo obtenha o benefício da gratuidade de justiça.

Alega ainda que a negativa do benefício fere os princípios constitucionais do acesso à justiça e da Dignidade Humana.

Ao final pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça.

Contrarrazões ofertadas no id. 24163120, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

O Agravante pleiteia a concessão do benefício de gratuidade da justiça. Razão porém, não lhe assiste.

A declaração de pobreza, com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, em que se admite prova em contrário. Pode o magistrado, se tiver fundadas razões, exigir que o declarante faça prova da hipossuficiência ou, ainda, solicitar que a parte contrária demonstre a inexistência do estado de miserabilidade

Portanto, o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

Deve-se ainda, ressaltar que, nos termos da Súmula nº 06 deste E. Tribunal, a declaração de hipossuficiência feita pela parte detém tão somente presunção relativa, podendo ser contestada ante a existência de elementos constantes nos autos que evidenciem padrão econômico incompatível com a gratuidade.

No caso, em análise dos autos, verifica-se que o recorrente é empresário individual, do ramo do comércio varejista de hortifrutigranjeiros (id.

17854285 - Pág. 2).

Além disso, deixou de demonstrar o seu faturamento, o que inviabiliza a concessão da gratuidade requerida.

Não bastasse isso, consta dos autos, que o Agravante adquiriu um veículo marca FIAT, modelo TORO, no valor de R$ 131.546,69 (id. 17854285 - Pág. 3), o que contradizem a hipossuficiência alegada.

De modo que a parte agravante não comprovou a alegada insuficiência de rendimentos e nem demonstrou o seu faturamento ou sequer, indicou a relação dos bens moveis e/ou imóveis que compõem o seu patrimônio.

Outrossim, também está sendo representado por advogado particular, o que, embora não seja, por si só, motivo para o indeferimento do benefício, indica que a realidade financeira do agravante não é exatamente como faz parecer.

Portanto, são elementos concretos que constituem fundadas razões para indeferimento do pedido de AJG pelo juízo de origem.

Neste sentido, repito, a parte recorrente, sequer se dignou a informar os seus rendimentos, ou patrimônio.

Portanto, diante da presença de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conclui-se que o Agravante possui rendimentos capazes de custear as despesas do processo sem que isso implique grave oneração do sustento próprio e de sua família, razão pela qual não deve ser assistido pela gratuidade de justiça.

Nesta senda, não logrou êxito o Agravante em comprovar de forma cabal a situação de hipossuficiência que lhe fizesse incidir na situação autorizadora para concessão do benefício, de forma que foi acertada a decisão que indeferiu o benefício.

Destarte, resta mantida a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitado para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se incólume a decisão indeferitória da benesse postulada, já que não demonstrada a condição de necessitado para os efeitos previstos na Lei nº 1.060/50.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, a interposição de embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 01/07/2025